Tribunal: STF
Processo: ARE 1581784
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Civil. Recurso Extraordinário com Agravo.  Impenhorabilidade de bem de família. Repercussão geral. Ausência de demonstração fundamentada. Ofensa indireta à Constituição. Reexame de fatos e provas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário com agravo interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, o qual impugnava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. No acórdão, havia sido afastada a impenhorabilidade de um bem de família em execução de título extrajudicial.
2. Os recorrentes alegam violação a legislação federal e a diversos artigos da Constituição, argumentando que o Tribunal de origem adotou uma interpretação restritiva da Lei nº 8.009, de 1990, exigindo a comprovação da residência no imóvel no momento da penhora e desconsiderando o fato superveniente de que os recorrentes retornaram a residir no bem após a decisão inicial pela qual se negou a impenhorabilidade com base na locação. Sustentam, ainda, ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, direito à moradia, proteção aos idosos e segurança jurídica.
3. Os embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram rejeitados. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com base no enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de impenhorabilidade de bem de família, com base em fatos supervenientes à penhora, configura questão constitucional com repercussão geral; e (ii) definir se a interpretação da Lei nº 8.009, de 1990, pelo Tribunal de origem, que exige a comprovação da residência no imóvel no momento da penhora, viola diretamente a Constituição.
III. Razões de decidir
5. A demonstração da repercussão geral foi apresentada de forma genérica pelos recorrentes, sem dados ou argumentos sólidos sobre a relevância econômica, política, social ou jurídica da questão, o que impede a análise do recurso.
6. A alegação de afronta ao princípio da segurança jurídica (art. 5º, inc. XXXVI, da CRFB) não prospera, pois a análise da matéria envolveria o exame de normas de natureza infraconstitucional, configurando ofensa indireta à Constituição, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.
7. A decisão do Tribunal de origem sobre a impenhorabilidade do bem de família foi fundamentada na Lei nº 8.009, de 1990, de modo que a verificação de eventual ofensa à Constituição demandaria a reanálise da interpretação dessa norma infraconstitucional, caracterizando, novamente, ofensa indireta.
8. Aferir os fundamentos do acórdão recorrido e da decisão sobre a impenhorabilidade exigiria o reexame de pressupostos fático-probatórios, o que é inviável em sede de recurso extraordinário.
IV. Dispositivo
9. Recurso extraordinário com agravo não provido.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO. ACOLHIMENTO. INSURGÊNCIA DA EXEQUENTE: 1. PRECLUSÃO. TESE NÃO ACOLHIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR QUE ANALISOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SOB FUNDAMENTO DE QUE O IMÓVEL ESTARIA LOCADO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO COM BASE NOS FATOS NOVOS. PRECEDENTES. 2. PLEITO DE REFORMA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O IMÓVEL CONSTRITO ERA DESTINADO À MORADIADOS EXECUTADOS OU, AINDA, QUE, DE ALGUMA FORMA, REVERTEU EM PROVEITO DA ENTIDADE FAMILIAR,NO MOMENTO DA PENHORA.EXECUTADOS QUE RESIDIAM EM LOCAL DIVERSO DO IMÓVEL QUE PRETENDEM A PROTEÇÃO. MORADIA POSTERIOR À CONSTRIÇÃO QUE NÃO PERMITE A UTILIZAÇÃO DA PROTEÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.” (e-doc. 18).

2. Os embargos de declaração apresentados foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. DECISÃO. ACOLHIMENTO. RECURSO DA EXEQUENTE. ACÓRDÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. ACLARATÓRIOS DOS EXECUTADOS: 1. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE COM O PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. 2. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI SUSCITADOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC. PRECEDENTES. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 29).

3. No recurso extraordinário, os recorrentes sustentam que ”a decisão proferida nos presentes autos viola a Legislação Federal, mormente os artigos 1º, 3º, 5º da Lei 8009/1990, artigo 6, LINDB, Lei artigo 3º da Lei 10.741/2003 e via de consequência violou os artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), 5º. II (princípio da legalidade), 5º, XXII (direito à propriedade), 5º XXXVI (princípio da segurança jurídica), artigo 6º (direito à moradia) e artigo 230 da CF (proteção aos idosos como dever do Estado) todos da Constituição Federal” (e-doc. 35, p. 5).

3.1. Argumentam que “o Tribunal a quo, ao analisar a questão da impenhorabilidade do bem de família, adotou uma interpretação restritiva do art. 1º da Lei nº 8.009/90, exigindo a comprovação da residência no imóvel no momento da penhora e desconsiderando o fato superveniente de que os Recorrentes retornaram a residir no bem após a decisão que negou a impenhorabilidade com base na locação” (e-doc. 35, p. 5). 

3.2. Afirmam que a decisão “viola o princípio do tempus regit actum (art. 6º da LINDB), ao aplicar retroativamente uma interpretação restritiva da lei para alcançar uma situação fática pretérita, ignorando a realidade presente e o direito dos Recorrentes à proteção do bem de família” (e-doc. 35, p. 7). 

3.3. Defendem, também, que “a decisão é manifestamente contraditória, posto que ao mesmo tempo que reconhece a possibilidade de alegar o fato superveniente, ao final, de forma contraditória, diz que o casal deveria estar morando em momento pretérito no imóvel, quando da realização da penhora, razão pela qual foram opostos Embargos de Declaração, reproduzidos aqui por força do artigo 1025 do CPC” (e-doc. 35, p. 21). 

3.4. Ressaltam que “o Tribunal de origem negou vigência ao art. 1º da Lei 8.009/1990, artigo 6º da LINDB, à Súmula 486 do STJ e aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à moradia e da proteção aos idosos (e artigos 1º, II, 5º, II, XXII, LV e 6º da CF.), além de violar o próprio Estatuto do Idoso (artigos 3º e § 1º do artigo 4 da Lei 10.741/2003)” (e-doc. 35, p. 39). 

3.5. Sustentam que a “decisão do Tribunal de origem, ao negligenciar a condição de idosos dos Recorrentes e expô-los ao risco de perder seu único lar, violou o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CF), que impõe ao Estado o dever de proteger os mais vulneráveis e garantir-lhes uma existência digna” (e-doc. 35, p. 47). 

3.6. Apontam “violado ainda o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, CF c/c o artigo 6º da LINDB) posto que a decisão, ao se basear em uma situação fática pretérita (a locação do imóvel) e ignorar o fato superveniente do retorno e reocupação da residência dos Recorrentes, criou uma situação de insegurança jurídica, frustrando a legítima expectativa dos Recorrentes de verem seu direito à moradia protegido” (e-doc. 35, p. 48; grifos no original). 

3.7. Ao final, requerem “seja julgado totalmente procedente o presente recurso, sendo reconhecidas as violações constitucionais à Constituição Federal nos artigos 5º, incisos II, XXII, XXXVI, 6º, e 230, para que a decisão a quo seja totalmente reformada com a declaração do imóvel constrito como sendo um Bem de Família na forma da Lei 8009/90 e declarada a sua impenhorabilidade sendo determinado o levantamento das anotações/averbações de penhora realizadas na matrícula de referido imóvel” (e-doc. 35, p. 49). 
4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário sob o fundamento de incidência do enunciado nº 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 69).

É o relatório.

Decido.

5. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 

5.1. Nesse aspecto, apresentada a preliminar do extraordinário em termos totalmente genéricos (e-doc. 35, p. 5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.

5.2. Sobre o ponto, os recorrentes limitaram-se a alegar:

“V - Da Repercussão Geral 
A repercussão geral no presente caso é notória, mormente considerados os fatos novos apresentados nos presentes autos por ocasião do presente recurso, pois a decisão proferida nos presentes autos viola a Legislação Federal, mormente os artigos 1º, 3º, 5º da Lei 8009/1990, artigo 6, LINDB, Lei artigo 3º da Lei 10.741/2003 e via de consequência violou os artigos 1º, III (dignidade da pessoa humana), 5º. II (princípio da legalidade), 5º, XXII (direito à propriedade), 5º XXXVI (princípio da segurança jurídica), artigo 6º (direito à moradia) e artigo 230 da CF (proteção aos idosos como dever do Estado) todos da Constituição Federal , sendo que tal violação não pode de forma alguma ser aceita, pois gerará prejuízos a outros cidadãos brasileiros que se encontram na mesma situação e frente à mesmo situação vivenciada nos autos, (penhora do único imóvel utilizado pela entidade familiar como moradia).” (e-doc. 35, p. 4-5; grifos no original).

5.3. Ressalto que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:
 
“Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”
 (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).
 
“DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”
(ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).

6. No mais, observo que, quanto à alegação de afronta ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República, o apelo extremo não tem chances de êxito, considerando que esta Corte, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional, como ocorre no caso sob exame. Cito, ainda, o seguinte julgado da Corte:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 
2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”
(ARE nº 1.388.395-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 22/08/2022, p. 09/09/2022).

7. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices acima apontados, melhor sorte não teriam. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade. 
Sustenta a Agravante/Exequente, inicialmente, preclusão a respeito do tema, pois, 	‘[...] se extrai que há decisão judicial, transitada em julgado, que afastou a alegação de impenhorabilidade, contudo, ao depois, os executados renovaram o pedido de impenhorabilidade, ao argumento que após o julgamento dos embargos de declaração, passaram a residir no imóvel com o que não é possível assentir. Ainda que o r. juízo de origem tenha considerado que houveram “fatos supervenientes”, não conhecidos, quando da rejeição do primeiro pedido de impenhorabilidade, o que em verdade ocorreu, foi a criação propositada dos devedores, de um fato, para lhes beneficiar processualmente, em detrimento da satisfação creditícia [...]’ (mov. 1.1, pág. 10 – destaques no original).
Todavia, sem razão! 
Isso porque, nesse tocante, a despeito das alegações apresentadas pela Agravante, verifica-se que as razões recursais, nesse tocante, não são suficientes a se sobreporem àquelas expostas de forma acertada pelo digno Magistrado singular na r. decisão recorrida e, por isso, deve a mesma ser mantida por seus próprios fundamentos aqui antes transcritos, aos quais me reporto nesta oportunidade e remeto os interessados. 
Agrega-se que, a despeito de haver decisão anterior que deixou de reconhecer a impenhorabilidade do referido imóvel, a situação fática posta em análise na ocasião envolvia a comprovação de que o bem estaria locado para terceiro e que a renda auferida seria destinada à moradia dos Executados. 
Posteriormente, pelo que se extrai da demanda originária, observa-se que os Executados passaram a residir no imóvel, o que demonstra alteração da situação fática que, em consequência, culminou em nova alegação de impenhorabilidade, agora decorrente da utilização do bem como residência, tratando-se, pois, de questão ainda não sujeita aos efeitos da preclusão.
Ademais, a ‘[...] impenhorabilidade do bem de família pode ser alegada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, enquanto não consumada a arrematação do imóvel. [...]’ (AgInt no AREsp n. 2.423.154/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.) 
Nesse sentido, aliás, assim já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se:
(...)
Dessa forma, não merece guarida a pretensão recursal nesse ponto. 
A Agravante sustenta, ainda, que ‘[...] o interessado deve comprovar a efetiva residência no imóvel, e isso no momento em que se efetivar a penhora, sob pena de rejeição à pretendida impenhorabilidade do bem. Do contrário, estar-se-ia admitindo que o executado ou sua família criassem inúmeras e sucessivas impenhorabilidades, frustrando a execução [...]’ (mov. 1.1, pág. 19 – destaques no original). 
Com razão! 
É cediço que, a proteção ao bem de família, é disciplinada pela Lei n.º 8.009/1990, cujo art. 1º estabelece: 
(...)
Desse modo, o reconhecimento da qualidade de bem de família do imóvel depende da circunstância de ser efetivamente utilizado como moradia pela família do executado, ou que esteja locado e o respectivo aluguel seja revertido em favor da subsistência ou moradia de sua família, conforme Súmula n.º 486 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 
Sob outro prisma, não se exige que o imóvel cuja proteção a esse título se pretenda consista no único imóvel de propriedade do executado, na medida em que tal requisito não é extraído da Lei n.º 8.009/90, a qual exige, tão somente, que o bem seja utilizado para a moradia do executado. 
Sobre o tema:
(...)
Nesse sentido:
(...)
Por fim, cumpre ressaltar que, não obstante o mandado de constatação descreva a existência de mobília no imóvel, certo é que, a diligência foi realizada em 10.08.2023, quase 3 (três) anos após a constrição, bem como, os Executados não juntaram qualquer documento que pudesse comprovar a utilização do imóvel, não se vislumbrando qualquer dificuldade na juntada de contas de água, energia elétrica, ou mesmo correspondências em seu nome, a fim de corroborar com sua tese defensiva. 
Nesse sentido:
(...)
Dessa forma, merece guarida a pretensão recursal nesse tocante e impõe-se a reforma parcial da r. decisão recorrida e rejeitar a alegação de impenhorabilidade do imóvel constrito formulada pelos Executados/Agravados, mantendo-se a penhora anteriormente deferida. Com efeito, impõe-se o parcial provimento do recurso.” (e-doc. 18, p. 5-11; grifos no original).

8. Como se extrai do acórdão recorrido, o Tribunal de origem decidiu a questão discutida com amparo na Lei nº 8.009, de 1996. Dessa forma, o exame das alegadas ofensas ao Texto Constitucional envolvem a reanálise da interpretação dada a tal norma pelo Juízo a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta, o que inviabiliza o recurso extraordinário. 

9. No mais, é inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Órgão colegiado a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.

10. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

11.  Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual justiça gratuita.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator